Tribunal: TJDFT
Processo: 0724547-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0724547-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: CARLOS EDUARDO GOMES DOS SANTOS, CAROLINA DANTAS COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que, nos autos do processo n. 0705647-82.2022.8.07.0004, rejeitou os embargos opostos pela ora agravante, nos seguintes termos (ID 237914725): Rejeito os embargos de declaração oposto pela executada. Primeiro, porque os embargos de declaração se prestam para esclarecer, complementar ou corrigir decisões judiciais que contenham vícios formais, e não discutir ato que não está inserido na decisão atacada. Segundo, porque ingressa para anular ato citatório, o que evidentemente não se mostra a via adequada para discutir a questão. Cumpra-se a decisão de ID 229685217. Nas razões recursais (ID 73049550), a parte agravante sustenta que a ação de conhecimento tramitou à sua revelia, em razão de citação supostamente realizada via postal em endereço que não corresponde ao seu domicílio. Aduz que a carta de citação foi enviada para a Avenida Dona Maria Cardoso, Quadra 82, apartamento 1103, Vila São Tomaz, Aparecida de Goiânia/GO, endereço que jamais teria sido sua sede ou filial, tendo sido a correspondência foi recebida por terceiro estranho à sociedade. Alega que seu domicílio correto, conforme consta no Estatuto Social e no cadastro da Receita Federal, é na Avenida Caminho do Lago, s/n, Gleba 02, Setor Fazenda Santo Antônio das Lajes, Caldas Novas/GO. Sustenta que a citação realizada em endereço diverso é nula, nos termos dos arts. 238, 239, 280 e 281 do CPC, e que todos os atos processuais subsequentes, inclusive a decretação da revelia, devem ser anulados. Afirma que só teve ciência da ação quando foi intimada para o pagamento espontâneo da condenação, momento em que apresentou manifestação arguindo a nulidade da citação. Contudo, por erro de protocolo, a petição foi cadastrada como embargos de declaração e o juízo de origem indeferiu sua análise, sob o fundamento de inadequação da via eleita. Diante disso, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a execução até o julgamento do recurso, alegando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito, diante da prova de que a citação foi realizada em endereço incorreto, e perigo de dano, em razão da possibilidade de bloqueios patrimoniais indevidos. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para que seja reconhecida a nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes, inclusive a decretação da revelia. Preparo recolhido (ID 73058889). É o relato do necessário. DECIDO. No caso em apreço, a parte agravante apresentou, na origem, a petição de ID 232453654, denominada “embargos de declaração”, por meio da qual ofereceu embargos, nos termos do art. 52, inciso IX, ‘a’, da Lei Federal no 9.099/95, aduzindo que teria havido nulidade de citação. A decisão agravada rejeitou os embargos de declaração. A agravante argumenta, no bojo do agravo, que só teve ciência da ação quando foi intimada para o pagamento espontâneo da condenação, tendo sido inválida a citação efetivada em endereço dito incorreto. DEIXO DE CONHECER do agravo de instrumento interposto. Aduz a agravante que tomou conhecimento do processo quando intimada para pagamento espontâneo da condenação. No entanto, observa-se que o cumprimento de sentença se iniciou em outubro de 2023 (ID 174712243), tendo a agravante se habilitado e se manifestado apenas em abril de 2025 (ID 232453654 e 232453654), após a prolação da decisão de ID 229685217, datada de março de 2025, em que restou deferida a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel em que seria domiciliada ora agravante. Nota-se, nesse contexto, a inadequação da via utilizada pelo agravante para fins de apresentação de sua impugnação, que se valeu de embargos à execução (com fundamento no art. 52 da Lei n. 9.099/95), em cumprimento de sentença em tramitação na Vara Cível, para sustentar a ocorrência de nulidade de citação. Ademais, cumpre ressaltar que a cognição no agravo de instrumento é restrita ao acerto ou ao desacerto da decisão impugnada, sendo vedado extrapolar o seu âmbito para matéria estranha àquela apreciada pelo juízo de origem, sob pena de configurar supressão de instância. A submissão, em grau recursal, de matéria não objeto de apreciação pelo juízo de origem, configura manifesta supressão de instância e ofende ao duplo grau de jurisdição, razão pela qual descabido o conhecimento do presente agravo de instrumento. Especificamente quanto à questão, este e. Tribunal de Justiça já decidiu: Direito processual civil. Agravo interno no agravo de instrumento. Citação. Matéria ordem pública. Arguição. Impenhorabilidade salarial. Agravo de instrumento intempestivo. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a agravo de instrumento em razão da ausência de submissão da alegada nulidade de citação ao Juízo a quo e ante sua intempestividade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber (i) se a nulidade de citação pode ser arguida diretamente nessa instância ad quem, e; (ii) se é tempestivo o agravo de instrumento na parte relativa à impenhorabilidade da verba salarial. III. Razões de decidir 3. O âmbito de cognição do agravo de instrumento se restringe ao que foi decidido na Decisão agravada. Embora a citação seja matéria de ordem pública, a ausência de análise e decisão pelo Juízo de origem quanto à sua alegada nulidade obsta à sede recursal fazê-lo, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 4. No que concerne às alegações de impenhorabilidade da verba salarial e risco ao bem-estar de pessoa idosa, certo é que o agravo de instrumento não foi conhecido nessa parte em razão de sua intempestividade. 5. Pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal. A interposição de agravo de instrumento após a fluência do prazo legal impõe o seu não conhecimento. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. (Acórdão 2006683, 0709621-37.2025.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) Faz-se necessário, portanto, que o agravante provoque, na origem, a manifestação quanto ao ponto. Ausentes os requisitos de admissibilidade, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, porquanto a sua apreciação significaria inescapável supressão de instância. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 7 de julho de 2025. CARLOS MARTINS Relator